Tribunal: TJDFT
Processo: 0007466-05.2016.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Embargos de declaração. Omissões. Pena. Circunstâncias judiciais. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução provisória. Embargos do réu providos, em parte. Não providos os do Ministério Público.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração, opostos pelo réu e Ministério Público, a acórdão que deu provimento à apelação da defesa e reduziu a pena do réu para 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 6 meses de detenção, no regime aberto, pelos crimes de homicídio e lesão corporal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
4. Decidiu o c. STF, no tema 1068 de repercussão geral, que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal) autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, em conformidade com o art. 492, I, 'e', do CPP, independentemente do trânsito em julgado da condenação".
5. A orientação contida no art. 23 da Resolução CNJ n. 417/21 não se aplica à hipótese em que o réu inicia o cumprimento da pena imposta pelo Tribunal do Júri, no regime fechado, e o Tribunal, ao julgar apelação, reduz a pena e altera o regime prisional para o semiaberto. Iniciado o cumprimento da pena, suficiente seja o réu transferido para estabelecimento prisional compatível com o novo regime estipulado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração do réu providos em parte. Não providos os do Ministério Público.
_______
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ 417/2021, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STF, recurso repetitivo tema 1.068.